Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711478-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TWITTER BRASIL REDE DE INFORMACAO LTDA AGRAVADO: CAMILE GIARETTA SACHETTI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo corréu TWITTER BRASIL REDE DE INFORMAÇÃO LTDA contra decisão que, em sede de ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer ajuizada por CAMILE GIARETTA SACHETTI em desfavor do ora agravante e de J. Pinheiro Tolentino Filho EIRELI, José Pinheiro Tolentino Filho e Dirceu Pio (autos no 0723951-12.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que os réus retirem o nome da autora das matérias jornalísticas indicadas na inicial, bem como todos os comentários com menção ao seu nome referentes à publicação no Twitter, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Alega o réu agravante que a autora ajuizou a demanda principal sob a alegação de que estaria sofrendo “graves ofensas e imputações (inclusive de a Requerente ter participado de um grupo que teria matado pessoas) publicadas pelo 1o Requerido (JORNAL DA CIDADE ONLINE), sob a responsabilidade do proprietário do veículo de comunicação (2o Requerido, JOSÉ PINHEIRO TOLENTINO FILHO), com base em mentirosa, ofensiva e insultuosa matéria assinada pelo 3o Requerido (DIRCEU PIO) e veiculadas, com forte repercussão, por meio da plataforma do 4o Requerido (TWITTER)”. Sustenta que foram elencadas 37 URLs com conteúdo reputado abusivo. Afirma que o Twitter se trata de uma plataforma virtual de informação de uso gratuito, alimentada exclusivamente pelos usuários, que permite o compartilhamento em tempo real de Tweets sobre assuntos variados, isto é, mensagens contendo imagens, vídeos, links e textos de até 280 (duzentos e oitenta) caracteres. Destaca que, até o momento, não foi proferida qualquer decisão que tenha realizado uma análise individualizada dos 37 tweets indicados pela autora agravada, não tendo sido, portanto, apontadas individualmente as razões para remoção de cada conteúdo em questão. Assevera que os 37 tweets com publicações consideradas ofensivas possuem conteúdos diferentes entre si, sendo possível constatar, mediante simples análise, a ausência de ilicitude, sendo que alguns sequer mencionam o nome da autora agravada. Defende que, nos termos do artigo 19, parágrafo 1o, da Lei 12.965/2014, conhecida como “Marco Civil da Internet”, compete exclusivamente ao Poder Judiciário o dever de julgar a conduta dos usuários, sendo que a jurisprudência tem reconhecido a necessidade de análise individualizada de cada conteúdo publicado por usuários, não detendo o Twitter brasil a função privativa de Juiz de Direito para julgar a licitude ou ilicitude dos atos praticados pelos usuários na internet. Acrescenta que não pretende emitir qualquer juízo de valor sobre o conteúdo objeto desta demanda, mas apenas demonstrar a necessidade de apreciação expressa e específica, pelo Poder Judiciário, da conduta dos usuários em cada uma das 37 postagens indicadas na inicial da ação, a fim de que a remoção seja restrita ao conteúdo efetivamente ilícito, o que não ocorreu na decisão agravada. Entende que a imposição de retirada de todas as publicações e comentários feitos a partir da matéria jornalística apontada pela autora constitui incentivo à prática de censura, além de se tratar de um pedido genérico e abrangente. Sustenta que, “a prosperar esse entendimento, a Internet deixará de ser um espaço para livre expressão do pensamento, pois a todo instante conteúdos poderão ser removidos mediante mero requerimento sem qualquer ponderação pelo Poder Judiciário, o que não se pode admitir” (ID 24970173). Alega que cabe ao autor indicar na inicial todo o conteúdo reputado ilícito, sob pena de estender o processo “ad eternum”, pois sempre poderão surgir novos conteúdos. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, pois eventual manutenção da eficácia da decisão recorrida implica sujeitar o TWITTER BRASIL às consequências advindas do descumprimento da tutela de urgência, incluindo a incidência de possíveis sanções de natureza coercitiva. Ainda nesse particular, sustenta estar sendo submetido a situação prejudicial e lesiva, ante a constatação de que não houve apreciação judicial e fundamentada da remoção do conteúdo ofensivo presente nas 37 URLs, além de a determinação de remoção implicar ordem de monitoramento de conteúdo. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender, até o julgamento do recurso, o cumprimento da decisão agravada que concedeu a antecipação dos efeitos de tutela. No mérito, requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, diante da ausência de apreciação individualizada dos conteúdos a serem excluídos da plataforma Twitter e da inadmissibilidade da imposição das obrigações de monitoramento e de remoção de conteúdo não especificado. Brevemente relatado. Decido. A despeito das alegações do agravante, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ab initio, não parece haver controvérsia acerca da necessidade de remoção do conteúdo ilícito objeto da ação principal. O próprio réu agravante, TWITTER DO BRASIL, argumentou, em suas razões recursais, que “não se insurge quanto à remoção de conteúdo ilícito, apenas zela para que a ordem judicial aprecie o preenchimento dos requisitos legais específicos para tais medidas” (ID 24970173 – p. 4). Diferentemente do que argumenta o agravante, não houve ordem judicial genérica e abrangente, mas sim, uma determinação específica de remoção de conteúdo delimitado, qual seja, aquele constante nas 37 URLs elencadas na inicial. Cumpre salientar que o presente recurso está em fase de cognição superficial e não exauriente, não sendo o momento procedimental oportuno para eventual exame detalhado do conteúdo de cada uma das URLs descritas pela autora. Noutro giro, não apontou o réu agravante, concretamente, risco de perecimento do direito em se aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo de instrumento, após instauração do contraditório, cabendo destacar que o agravo de instrumento, via de regra, configura recurso de tramitação célere. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. À agravada para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora